Tribunal: TJMT
Processo: 0003890-42.2013.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
INTERESSADO/APELADO:
JOSÉ MARIA FRAES VASQUES NETO

Número do Protocolo: 85108/2016
Data de Julgamento: 10-02-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INSALUBRIDADE PAGO A MENOR - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – COM TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT REINICIA A FLUÊNCIA DO PRAZO – DOIS ANOS E MEIO – ART. 9o DO DECRETO N.° 20.910/32 – SÚMULA N.° 383/STF – PROPOSITURA DO FEITO DEPOIS DE DECORRIDO O PRAZO – PRELIMINAR ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - EXTINÇÃO DA AÇÃO – - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional que somente volta a correr depois do trânsito em julgado da decisão nele proferida. Tratando-se de causa interruptiva, advinda do ajuizamento de mandado de segurança, o prazo de prescrição para a ação de cobrança volta a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o trânsito em julgado da decisão no mandamus. (AgRg no REsp 1411438/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015).
O ajuizamento da Ação de Cobrança de valores pretéritos, reconhecidos em Mandado de Segurança, depois de decorridos mais de dois anos e meio do trânsito em julgado da sentença nele proferida, impõe o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser suscitada de ofício, a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
INTERESSADO/APELADO:
JOSÉ MARIA FRAES VASQUES NETO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Tangará da Serra em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 3890-42.2013.8.11.0055, proposta por José Maria Fraes Vasques Neto, julgou procedente a ação, condenando o Apelante ao pagamento de verbas pagas a menor no período compreendido entre janeiro de 2005 à agosto de 2007, bem como os devidos reflexos financeiros que atingem as demais verbas trabalhistas.
Condenou-o ainda ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários advocatícios e custas processuais.
O Apelante, argui, preliminarmente, que a ação foi alcançada pela prescrição quinquenal, visto que busca o recebimento de verbas pagas a menor entre os períodos de janeiro de 2005 e agosto de 2007, todavia, a ação foi proposta apenas em maio de 2013, ou seja, mais de 05 (cinco) anos após a violação de seu direito.
Em relação ao mérito da demanda, argumenta que os adicionais de insalubridade e periculosidade exigem prévia realização de perícia acerca das condições laborais e ambiente de trabalho, para então ser reconhecido o direito ao seu recebimento, portanto, sem a realização de perícia, não há que se falar em direito ao adicional, já que este não é presumido.
Insurge-se, ainda, em relação aos juros e correção monetária, defendendo a aplicação do art. 1-F da Lei 9.494/97, afastando-se a incidência do INPC e dos juros pleiteados.
Por fim, aduz que a Fazenda Pública municipal não pode ser condenada ao pagamento de custas processuais, em conformidade ao Provimento n. 001/2007 do TJMT.
Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença combatida para extinguir a demanda pelo reconhecimento de prescrição do fundo de direito, e, subsidiariamente que julgue improcedente a ação, afastando-se as condenações ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
Por sua vez, o Apelado apresentou contrarrazões às fls. 186/198 pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a impetração de mandado de segurança, realizada pelo Sindicado dos Servidores Públicos de Tangará da Serra, atua como causa interruptiva do prazo prescricional, portanto, não há que se falar em prescrição quinquenal.
De outro giro, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo provimento do recurso e o reconhecimento da prescrição do fundo de direito.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ab initio, registro que por se tratar de análise de Apelação de Sentença proferida à égide do Código de Processo Civil de 1973, o presente decisum deve levar em consideração os ditames presentes no referido código, conforme disposto no Enunciado no 2 do Superior Tribunal de Justiça.
O Município de Tangará da Serra defende que a ação foi alcançada pela prescrição quinquenal, visto que busca o recebimento de verbas pagas a menor entre os períodos de janeiro de 2005 e agosto de 2007, todavia, a ação foi proposta apenas em maio de 2013, ou seja, mais de 05 (cinco) anos após a violação de seu direito.
Sabe-se que o Decreto 20.910/1932 dispõe em seu artigo 1o que o prazo prescricional para ações que pleiteiem quaisquer direitos contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, senão vejamos:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
Essa imposição decorre do princípio da especialidade da referida norma frente ao regramento geral do Código Civil, somente aplicável de forma subsidiária. Importante mencionar que este é o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR SERVIDORES PÚBLICOS. VERBA DENOMINADA 'ETAPA ALIMENTAÇÃO'. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO DE CINCO ANOS. ART. 1o DO DECRETO. 20.910/1932. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 206, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL E 10 DO DECRETO 20.910/32. 1. O entendimento do STJ é no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1o. do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. 2. Não incide, portanto, a prescrição bienal do art. 206, § 2o, do CC de 2002, uma vez que o conceito jurídico de prestação alimentar nele previsto não se confunde com o de verbas remuneratórias de natureza alimentar. O Código Civil de 2002 faz referência às prestações alimentares de natureza civil e privada, incompatíveis com as percebidas em relação de Direito Público. Inexiste, no caso, norma específica mais benéfica a ensejar a incidência do art. 10 do Decreto 20.910/32.3. Agravo Regimental não provido”. (AgRg no AREsp 164.513/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 27/8/2012). (Destaquei).
Entrementes, a impetração de Mandado de Segurança interrompe, por uma única vez, o curso do prazo prescricional, como dispõe o artigo 202 do Código Civil, in verbis:
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:
[...]
V- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor.
No caso dos autos, verifica-se que o Sindicato dos Servidores Públicos de Tangará da Serra, representando toda a categoria, impetrou, em 4-7-2007, Mandado de Segurança Coletivo para compelir o Município a aplicar o disposto no artigo 180 da Lei Complementar no. 006/94, que preconiza a incidência dos adicionais de insalubridade sobre o vencimento-base dos servidores.
O ajuizado Mandado de Segurança Coletivo, o qual deu amparo à pretensão dos servidores, reconheceu que a base de cálculo do adicional de insalubridade estava incorreta, interrompendo a fluência da contagem do prazo prescricional, que só voltou a correr após o trânsito em julgado da sentença, que se deu em 19-2-2010.
Nesse viés, por se tratar de causa interruptiva, decorrente da impetração de Mandado de Segurança, o prazo da prescrição voltou a fluir pela metade do quinquênio – dois anos e meio –, conforme dispõe o artigo 9o do Decreto no. 20.910/32.
Confira-se:
Art. 9o. A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.
Frise-se que, por força do disposto na Súmula no. 383 do Supremo Tribunal Federal, a redução do prazo somente tem aplicabilidade nos casos em que a interrupção da prescrição tiver ocorrido na sua primeira metade.
A citada Súmula assim dispõe:
Súmula no. 383. A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do ano.
Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO REMANESCENTE PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDAMUS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. 1. A Corte de origem entendeu tratar-se a hipótese dos autos de relação de trato sucessivo e que o prazo prescricional se teria iniciado em janeiro de 2004, por ocasião da implementação dos descontos a título de teto remuneratório estadual introduzido pela Emenda Constitucional 41/2003. 2. "A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ." (AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2013, DJe 4/9/2013.) 3. No presente caso, o termo inicial do prazo prescricional iniciou-se em janeiro de 2004, ocorrendo a interrupção com a impetração do mandado de segurança em janeiro de 2007, após ter transcorrido a primeira metade do lapso quinquenal, e voltou a correr, pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32, com o trânsito em julgado da decisão da ação mandamental em fevereiro de 2008, findando, assim, em 2010. Como a presente ação foi interposta apenas fevereiro de 2012, indubitável a ocorrência da prescrição, não havendo falar em afronta à Súmula 383/STF. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1504829/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/4/2016, DJe 13/4/2016). (Destaquei)
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO REMANESCENTE PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDAMUS. SÚMULA 83/STJ. 1. Tratando-se de causa interruptiva, advinda do ajuizamento de mandado de segurança, o prazo de prescrição para a ação de cobrança volta a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o trânsito em julgado da decisão no mandamus. 2. Consoante o enunciado da Súmula 383/STF, "A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo". 3. No caso dos autos, o termo inicial do prazo prescricional iniciou-se em janeiro de 2004, ocorrendo a interrupção com a impetração do mandado de segurança em janeiro de 2007, após ter transcorrido a primeira metade do lapso quinquenal, e voltou a correr, pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, com o trânsito em julgado da decisão da ação mandamental em fevereiro de 2008, findando, assim, em 2010. Como a presente ação foi ajuizada apenas em fevereiro de 2012, indubitável a ocorrência da prescrição, não havendo falar em afronta à Súmula 383/STF. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1411438/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015). (Destaquei).
Na hipótese em tela, o primeiro pagamento a menor exigido pelo Autor, ora Apelado, diz respeito ao mês de Janeiro de 2005, e a impetração da ação mandamental aconteceu em 04/07/2007, portanto, a interrupção do lapso prescricional deu-se após ter transcorrido a primeira metade do lapso quinquenal.
Desse modo, não resta dúvida de que os servidores do Município de Tangará da Serra, após o trânsito em julgado do mandamus, que se deu em 19-2-2010, tinham mais 2 (dois) anos e 6 (seis) meses para postularem judicialmente o recebimento dos valores pagos a menor, a título de adicional de insalubridade, ou seja, até o dia 19-8-2012.
Ocorre que a Parte Autora somente ajuizou a presente Ação de Cobrança em 09/05/2013, objetivando, o Apelado, o direito ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade, quando ultrapassado o prazo de dois anos e meio do trânsito em julgado do mandamus.
Nessa esteira, é certo que ocorreu a prescrição do fundo de direito.
Nesse sentido, colaciono jurisprudência desta Terceira Câmara Cível referente ao mesmo caso:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇAS SALARIAIS – QUESTÃO DE ORDEM DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO – INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – TERMO A QUO PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT – PRAZO – DOIS ANOS E MEIO – ARTIGO 9O, DO DECRETO NO 20.910/32 – SÚMULA NO 383/STF – PROPOSITURA DO FEITO APÓS DECORRIDO O PRAZO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO DE ORIGEM – ANÁLISE DOS APELOS PREJUDICADA. A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional que somente volta a correr depois do trânsito em julgado da decisão nele proferida. Tratando-se de interrupção da prescrição, pela impetração de mandado de segurança, após decorrida a metade do quinquênio necessário ao reconhecimento da prescrição, o prazo prescricional recomeça a correr, por dois anos e meio, tendo como marco a data do trânsito em julgado da sentença do mandamus, conforme dispõe o artigo 9o, do Decreto no. 20.910/32 e a Súmula no 383/STF. Da propositura da Ação de Cobrança de valores pretéritos, reconhecidos em Mandado de Segurança, após decorridos mais de dois anos e meio do trânsito em julgado da sentença neste proferida, deve-se reconhecer a prescrição do fundo de direito. A prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser suscitada de ofício, a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. O reconhecimento da questão de ordem, em vista da extinção da ação, implica a prejudicialidade da análise dos Apelos, interpostos pelas partes. (TJMT – Terceira Câmara Cível, Recurso de Apelação Cível no. 177092/2015, Relator: Des. Márcio Vidal, Data do Julgamento: 20-3-2017). (destaquei)
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Tangará da Serra, acolhendo a preliminar de prescrição, e, consequentemente, reformo a sentença para julgar extinta a Ação de Cobrança, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 269, IV, do CPC/73. Inverto o ônus de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e as custas processuais em desfavor do Autor.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR